Tribunal: TJSP
Processo: 1016002-44.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM COLUNA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA.

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM COLUNA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273802
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016002-44.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ABDIAS
PEREIRA DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do INSS e reformaram a sentença em sede de reexame necessário., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016002-44.2015.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1016002-44.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
APELANTE: ABDIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 15561
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

PROBLEMAS EM COLUNA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO
V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE

DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL

SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Abdias Pereira de
Oliveira em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando, em síntese, que,
teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de problemas na coluna, moléstias
atribuídas às condições adversas do ambiente laboral, atuando como motorista. Postula
pelo restabelecimento do auxílio-doença ou pela condenação da autarquia ao pagamento de
auxílio-acidente, além da conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo
acidentário.
Regularmente citada (mandado juntado aos 09.10.2015
fls.27/28), apresentou a autarquia contestação às fls.36/40, pugnando pela improcedência
da ação.
Realizou-se a perícia médica (fls.29/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016002-44.2015.8.26.0053 -Voto no
3
A sentença de fls.81/85 julgou procedente o pedido inicial
para determinar a conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo
acidentário e condenar a autarquia a pagar ao autor aposentadoria por invalidez, conforme
os artigos 42, 43 e 45 da Lei no 8.213/91, a partir de 23.02.2011, acrescida de abono anual,
juros de mora, correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre
as parcelas atrasadas até a sentença (Súmula 111 do STJ). Observou-se a remessa
necessária.
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.91/95, alegando, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, eis que o autor ajuizou
ações anteriormente que tramitaram perante o Juizado Especial Federal de Jundiaí e de São
Paulo. No mérito, aduz que, o autor não está incapacitado para o exercício de atividade que
lhe garanta o sustento. Refere que, não há que se falar em caso de concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária, porquanto inexistente o suporte fático daquela
hipótese prevista, nos termos da legislação (Lei 8.213/91), de forma que a inversão do
julgado é de rigor. Subsidiariamente, requer a redução do percentual fixado a título de
honorários advocatícios e a não incidência de juros moratórios entre a data da conta de
liquidação e o pagamento do precatório. Postula, ainda, a adoção da Lei no 11.960/09 no
tocante aos valores recebidos em atraso.
Contrarrazões às fls.113/114.
Em Sessão realizada aos 14.03.2017, o v.acórdão de
fls.144/149 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.160/165, sem manifestação das
partes (certidão de fls.171).
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o, do
atual Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013 do
Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se desnecessário o
recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador na hipótese presente.
No mais, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016002-44.2015.8.26.0053 -Voto no
4
atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e considerando
a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se igualmente à análise do
reexame necessário.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional decorrente de problemas em coluna, moléstias atribuídas às condições adversas
que suportou o autor, atuando como motorista de caminhões pesados.
Renovada a prova médica, para melhor análise do quadro
reclamado, o exame físico da coluna cervical e lombar revelou: “Coluna Cervical: Não se
identifica qualquer atitude típica. Não apresenta alterações de eixo. Não há contratura
muscular. Realiza movimentos de flexão, extensão e rotações com amplitude normal, sem
denotar dificuldade ou manifestação de dor. Força dos MMSS está preservada. Reflexos
normais. Manobra de Spurling negativa. Coluna dorso lombar: Não há desvio escoliótico.
Sem alterações da lordose. Não há contratura muscular. Alega dor, apenas quando
perguntado durante a palpação. Realiza movimentos de flexão e rotação do tronco, sem
denotar dificuldade ou expressão de dor. Alega dor ao completar o movimento. Deita-se
no divã de exames sem qualquer dificuldade. Força do MMII está preservada. Reflexos
são normais e Lasegue é negativo. Fica na ponta dos pés e apoiado nos calcanhares.
Agacha e alega dor ao final. Não apresenta alterações da marcha” (fls.163).
Nessa esteira, assentou o expert: “No ato pericial, alegou que
apresenta episódio de dor lombar que contorna com uso de medicamentos. Não faz
qualquer tratamento regular e não apresentou nenhum documento ou exame, além dos já
citados nos autos. Ao exame físico, já descrito, não identificamos alterações morfológicas
e funcionais do segmento vertebral que pudessem sugerir disfunção incapacitante. Não há
sinais de qualquer comprometimento radicular (fls.164).
Por fim, concluiu: “Do conjunto de dados obtidos, podemos
concluir: 1) O autor não apresenta dentro do período de vínculo reclamado história
clínica de incapacidade ou disfunção determinada por patologias ortopédicas. 2) O exame
físico atual deixa claro que a funcionalidade do segmento vertebral é normal e, totalmente,
compatível com o exercício das atividades descritas. 3) A simples ocorrência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016002-44.2015.8.26.0053 -Voto no
5
alterações degenerativas descritas nos exames não implicam em incapacidade laborativa.
Qualquer desses achados, comuns em exames de imagem, necessitam para sua valorização
a concomitância de quadro clínico bem definido e bem documentado” (fls.164).
Dessa forma, incabível, por conseguinte, a concessão do
benefício acidentário e a conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo
acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante, se tornou
portador de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer benefício na
seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional incapacitante,
não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação
infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade
para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, de rigor a inversão do julgado, para que se
decrete a improcedência do pedido inicial, como pleiteado pela autarquia em seu recurso.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.
8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
autárquico e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença, para decretar a
improcedência do pedido inicial, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator